Tribunal: TJSP
Processo: 2085777-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissão, contradição e erro de fato no julgamento de agravo de instrumento – Inocorrência – Análise adequada de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil –

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissão, contradição e erro de fato no julgamento de agravo de instrumento – Inocorrência – Análise adequada de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000728428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2085777-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PEDRA FIRME IMOBILIÁRIA LTDA, é embargado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2085777-21.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22297
Fls. 2/6
Voto no 22297
Embargos de Declaração Cível no 2085777-21.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Pedra Firme Imobiliária Ltda
Embargado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Itália
Juiz de Direito: Dr(a). Mario Chiuvite
Embargos de Declaração – Embargante que refere a
omissão, contradição e erro de fato no julgamento de agravo
de instrumento – Inocorrência – Análise adequada de todas
as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão
posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente –
Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes –
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Pedra
Firme Imobiliária Ltda., em face do v. acórdão de fls. 326/332, por meio
do qual restou improvido agravo de instrumento interposto em relação a
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Itália.
Aponta, a embargante, omissão, contradição e erro de
fato no v. acórdão, sustentado a necessidade de análise no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2085777-21.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22297
Fls. 3/6
extensão de sua responsabilidade, bem como quanto à determinação de
penhora do imóvel ofertado em garantia fiduciária, observando, ainda, que
o julgado pautou-se na premissa equivocada quanto à existência de
divergência acerca do valor do referido bem, assim como quanto à
ausência de bens penhoráveis, haja vista que, até o momento, não fora
efetivada a penhora sobre ele (fls. 01/15).
Sobreveio decisão manifestando “desistência parcial”
dos aclaratórios (fls. 19).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-
lhes no tocante ao mérito.
A embargante refere a supostas omissões, erro de fato
e contradição a eivarem o julgado, o qual, entretanto, não padece de
nenhum vício, tendo dirimido integralmente a controvérsia, de forma clara
e coesa, no contexto da discussão posta sub judice e da solução atribuída à
causa.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas
à apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram expressa e
claramente alinhavados no acórdão que, portanto, não padece de qualquer
vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2085777-21.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22297
Fls. 4/6
Observou-se, na ocasião, “que a análise, nesta seara,
limitar-se-á ao objeto da decisão vergastada, qual seja, a instauração do
incidente e o arresto liminar de bens da empresa agravante, sendo certo
que todas as demais matérias arguidas nas razões de reforma, além de não
guardarem correspondência para com o conteúdo do r. 'decisum', eis que
atinentes ao próprio mérito da execução, haverão de ser submetidas à
análise do d. magistrado 'a quo', pena de supressão de instância, não
havendo se falar na pertinência da aplicação do efeito translativo em
relação a questões que, repita-se, sequer tem relação com o mérito do
incidente de origem” (fls. 328/329). Em nada influi, nesse passo, a alegada
“desistência parcial” apresentada durante o processamento dos embargos,
eis que a matéria já estava, de fato, submetida ao exclusivo crivo do d.
magistrado “a quo”.
Consigne-se, outrossim, que no tocante ao bem
ofertado em garantia fiduciária, a análise limitou-se à presença de
justificativa idônea para “a adoção de medidas voltadas à localização de
outros bens penhoráveis”, haja vista a “existência de relevante discussão
acerca do valor do bem ofertado em garantia fiduciária” (fls. 332).
A contradição, ademais, que autoriza o manejo dos
aclaratórios, como cediço, diz respeito àquela constante dos termos do
decisório atacado. Há muito esclareceu, o C. Superior Tribunal de Justiça,
que “a contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2085777-21.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22297
Fls. 5/6
entendimento da parte” (EdclREsp 218528 SP, rel. Min. CESAR ASFOR
ROCHA, 4a Turma, j. 07.05.2002).
Rodrigo Mazzei explica que “haverá contradição
quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis
entre si, uma capaz se superar a outra. (...). Assim, em síntese, a
contradição, além de endoprocessual, há de estar posta no ventre do
ato processual embargado” (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo
Civil, de Acordo com as Alterações da Lei 13.256/2016; Coordenadores: Teresa Arruda
Alvim Wambier... (et al.); 2a edição, revista e atualizada; S. Paulo; Ed. Revista dos
Tribunais; 2016; p.1.022).
Conveniente observar que a valoração da prova e a
aplicação da lei ao caso concreto são questões pertinentes à livre convicção
do Juízo, sendo certo que os aclaratórios estão pautados, exclusivamente,
na insurgência da recorrente em face do resultado do julgamento, o que
denota que sua pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente
ao recurso, com vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de
adequada apreciação. Como cediço, tal caráter infringente somente é
admissível quando decorrente de correção de erro material manifesto,
suprimento de omissão ou para fins de sanar contradição, hipóteses estas
ausentes no caso sub judice, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse contexto, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2085777-21.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22297
Fls. 6/6
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal.
Inobstante, é certo que, à luz da regra inserta no artigo
1.025, do Código de Processo Civil, consideram-se prequestionados todos
os dispositivos suscitados em sede embargos, mesmo na hipótese de
rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”
Nesse passo, uma vez ausentes as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos de declaração
é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora